Tribunal: TJSP
Processo: 0008896-56.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008896-56.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em parte, a r.
sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o mesmo condenado
definitivamente, como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, à
pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu
permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008896-56.2018.8.26.0566 -Voto no 23.971
2
Apelação Criminal no 0008896-56.2018.8.26.0566
Apelante: Claudio de Oliveira Camargo Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Carlos
Voto no 23.971
Roubo qualificado, em comparsaria e restrição de
liberdade da vítima – Recurso defensivo, pleiteando
a fixação da pena base no patamar mínimo e a
redução do aumento aplicada em razão das
qualificadoras - Autoria e materialidade do delito
bem comprovadas, não se insurgindo a defesa
quanto ao decreto condenatório - Pena alterada –
Exasperação da pena base bem justificada –
Circunstâncias do delito que ultrapassaram a esfera
da normalidade prevista para o tipo penal - Réu
portador de maus antecedentes – Ajuste do aumento
operado em dobro para metade, não sendo possível
a
exasperação
para
o
patamar
mínimo
-
Inocorrência de bis in idem, pois além do excesso
de tempo da restrição da liberdade da vítima e as
agressões físicas praticadas contra ela, estão
presentes
outras
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
-
Presentes
a
agravante
da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea
– Réu beneficiado com a preponderância da
confissão sobre a reincidência, pois o correto seria o
inverso - Inteligência do art. 67 do Código Penal –
Ausente recurso ministerial – Ajuste da fração
adotada para a redução da pena para 1/6 – Ajuste do
aumento em decorrência das qualificadoras, de 1⁄2
para 3/8 – A aplicação da tabela para o aumento da
pena não leva em conta unicamente a praticidade
numérica, aliando-se a isso também outros aspectos
objetivos e subjetivos, a fim de que prevaleça o
justo no processo penal – Impossibilidade de
exasperação mínima de 1/3 - Regime prisional
fixado com critério – Parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008896-56.2018.8.26.0566 -Voto no 23.971
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 416/418,
acrescenta-se que o réu CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO
BARBOSA foi condenado, como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e
V, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no piso mínimo,
não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade. O réu
ainda foi absolvido da imputação da prática do crime previsto no artigo
158, § 1o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII do
Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a fixação da
pena base no patamar mínimo e a redução do aumento aplicado em
razão das qualificadoras (fls. 433/440).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 481/487).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação do recorrente.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê dos boletins de ocorrência de fls. 58/61, 62/66 e 67/71, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008896-56.2018.8.26.0566 -Voto no 23.971
4
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 72/73, do auto de
reconhecimento fotográfico de fls. 92, do auto de avaliação de fls. 93 e
da prova oral colhida.
Aliás, a confissão do réu mostra-se em consonância
com a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, emergindo
absoluta certeza da prática do delito descrito na denúncia.
Daí porque outra solução não poderia advir, tanto que
a defesa não se insurgiu quanto ao decreto condenatório, cingindo-se o
seu apelo ao pedido de redução da pena.
O recurso comporta parcial provimento.
A necessidade de exacerbação da pena base foi bem
justificada pelo douto magistrado sentenciante, que, ponderando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, destacou a
personalidade e os maus antecedentes do réu.
Com efeito, o réu ostenta condenações definitivas pela
prática de furto qualificado tentado e porte ilegal de arma (certidão de
fls. 254/255), demonstrando sua inclinação para a prática reiterada de
crimes. Além disso, considerou a maior reprovabilidade da conduta, já
que a vítima, durante o período em que teve sua liberdade restringida,
foi agredida fisicamente e ainda, foi obrigada a ir até a sua casa, a
mando dos roubadores, onde estava seu marido e filhos, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008896-56.2018.8.26.0566 -Voto no 23.971
5
ocasionou maior sofrimento, temor e trauma à vítima.
Não há se falar em bis in idem, tal como sustenta a
douta defesa, uma vez que, por si só, as circunstâncias acima expostas
justificaram maior aumento da pena-base, observando-se que o douto
magistrado considerou o excesso de tempo de restrição de liberdade,
por mais de duas horas, bem como as diversas agressões físicas
suportadas pela vítima no período, além do fato de o apelante ter
retornado para a casa da ofendida, à procura de mais bens e de outra
vítima, não se verificando dupla punição.
No entanto, apesar de bem justificado, exagerado o
aumento operado, na fração em dobro, mostrando-se suficiente o
acréscimo de 1/2 (metade), para ficar mais próximo de atender aos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade,
necessidade
e
suficiência à reprovação e prevenção da conduta atribuída ao recorrente.

Na segunda fase, o réu foi beneficiado com a
preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante
da reincidência, vez que o correto seria o inverso, nos termos do art. 67
do Código Penal. Nesse aspecto, no entanto, não houve recurso
ministerial.
Sobre o assunto:
“Que a agravante da reincidência deve ser considerada como
circunstância preponderante, atendendo ao disposto no art. 67

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008896-56.2018.8.26.0566 -Voto no 23.971
6
do Código Penal, quando em concurso com a atenuante da
confissão espontânea” (STJ 5a Turma RE 700.903/RS Rel:
Arnaldo Esteves Lima j. 20.10.2005 DJU 05.12.2005 pág.
370).
E outro não é o ensinamento da doutrina:
“A respeito da reincidência, decidiu recentemente o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “nos termos do art. 67 do Código
Penal e de firme jurisprudência a respeito, a reincidência, como
circunstância preponderante, prevalece sobre a confissão”” (in
Técnica de Aplicação da Pena Silvano Viani Ed. Juarez de
Oliveira 1a edição 2007).
No entanto, deve ser ajustada a fração de diminuição
em decorrência da atenuante para 1/6 (um sexto), em benefício do réu,
por ser essa a fração adotada na jurisprudência.
Na terceira fase, necessário também ajustar o índice de
exasperação em decorrência das qualificadoras.
Inviável o aumento mínimo de 1/3 (um terço), como
pretende a defesa. No entanto, em relação ao índice de exasperação,
adota-se o entendimento de que o acréscimo deve ser de 3/8 e não de
1/2, como operado na r. sentença.
A propósito, a doutrina esclarece que “(...) com o
advento da Lei 9.426/96, que introduziu os incisos IV e V ao § 2o do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008896-56.2018.8.26.0566 -Voto no 23.971
7
157 do CP, as frações de aumento de pena devem ser remodeladas,
devendo o aumento de um terço até a metade ser dividido por cinco;
assim, presente uma qualificadora, aumenta-se em um terço; em se
tratando de duas, a elevação será de 3/8; no caso de três
qualificadoras, majora-se em 5/12; com quatro qualificadoras, o
aumento será de 11//24; e, concorrendo as cinco qualificadoras, o
acréscimo será no patamar máximo da metade (TACrSP, RT 771/614)”.
(Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 8a edição, revista,
atualizada e ampliada, Saraiva, 2010, p. 575)
É de ficar registrado que a aplicação da tabela para o
aumento de pena, não leva em conta unicamente a praticidade
numérica. A isso, aliam-se também outros aspectos objetivos e
subjetivos, a fim de que prevaleça o justo no processo penal,
principalmente para que a reprimenda fique em sintonia com os
princípios da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta social.
Assim, fixada a pena base acima do mínimo legal em
1/2 (metade), ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15
(quinze) dias-multa, diminui-se, agora, de 1/6 (um sexto) em razão da
atenuante da confissão espontânea, somando a pena de 05 (cinco) anos
de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Em seguida, aumenta-
se a pena de 3/8 (três oitavos) pela ocorrência das qualificadoras,
resultando definitiva a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos, 10
(dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008896-56.2018.8.26.0566 -Voto no 23.971
8
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena é o adequado. O crime de roubo é de extrema gravidade e quem
envereda para a prática desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente
tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.
Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que enveredam
para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro
da suficiência, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do
anseio social voltado para a melhoria da segurança pública.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido”
(TACRSP RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela
prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” (STF H.C. no
74.301-3 Rel: Min. Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena
deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado
demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção
à sociedade, deverá ser devidamente observado, em análises
específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008896-56.2018.8.26.0566 -Voto no 23.971
9
27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo
apenas no tocante à pena.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em
parte, a r. sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o mesmo
condenado definitivamente, como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e
V, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no
curso do processo e inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator